Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703174-86.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEUBA DE OLIVEIRA AMADOR PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL 4.266/2008. NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente requer a declaração de nulidade de contratos temporários firmados com o Distrito Federal para o exercício da função de professor substituto, bem como a condenação do réu ao pagamento do valor referente ao FGTS do período. 3. A Constituição Federal permite a contratação de servidor por tempo determinado, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX). 4. O STF estabeleceu no RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público. Em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, o entendimento firmado pela Corte Suprema sintetiza que, para ser considerada válida a contratação temporária, necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, vedada, todavia, a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 5. A Lei Distrital no. 4.266/08 indica os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o). 6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidentes de uniformização a respeito do tema e editou as Súmulas no. 11, 17 e 18, respectivamente, nos seguintes termos: "As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013" (Acórdão 1167023, 20180020070134UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: 565/571). 7. "Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público". "Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo" (UNJ 2018 00 2 007877-5, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 5/12/2019). 8. A parte recorrente manteve vínculo com o Distrito Federal por meio de contratos temporários regularmente firmados nos períodos descritos na inicial. Nos termos do entendimento da TUJ (Súmulas no. 11, 17 e 18), não há nenhuma ilegalidade nos prazos e motivações das contratações temporárias. 9. Configurado o vínculo administrativo temporário com a Administração Pública, não há que se falar em direito ao recebimento de FGTS referente ao período trabalhado, pois não há nulidade contratual. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no. 9.099/95). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.” (Acórdão 1267514, 07031748620198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação ao artigo 37, incisos II e IX e §2o. §caput, inciso II e § 2o, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido deixado de reconhecer a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados e a consequente obrigação de pagar o FGTS pertinente ao período trabalhado. Afirma que a contratação para o cargo de professor temporário foi realizada sem a prévia aprovação em concurso público com múltiplas renovações, o que afastaria a excepcionalidade e temporariedade do contrato. Não defendeu a existência de repercussão geral em tópico específico. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita, deferida na decisão de ID 15423922. Há contrarrazões. Decido. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Inicialmente, apesar de ter defendido a existência de repercussão geral, não a realizou em tópico específico, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. É pacífico o entendimento da Corte Suprema acerca da necessidade de apresentação desse pressuposto em tópico exclusivo, devidamente fundamentado. Nesse sentido: "Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. CABIMENTO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1o, DO RISTF. 1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2o, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 11.418/2006, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”). 2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário. 3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou o não cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos juizados especiais. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 798270 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2015 PUBLIC 15-04-2015) Além disso, com relação ao tema objeto do recurso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, tendo fixado a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS” (tema 916). Veja-se o inteiro teor do acórdão: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ) Ainda, no RE 658026/MG (tema 612) foram estabelecidos critérios para se considerar válida a contratação temporária de servidores públicos, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988: “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”(RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, PUBLIC 31-10-2014) No presente caso, o acórdão recorrido reconheceu que a Lei Distrital 4.266/08 dispõe sobre a contratação por prazo determinado e traz requisitos a serem observados para a validade do contrato. Concluiu pela ausência de ilegalidade na contratação temporária e, portanto, pela inexistência do direito ao recebimento do FGTS. O acórdão combatido, portanto, está de acordo com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, uma vez que, diante da constatada ausência de nulidade do contrato, julgou improcedente o pedido da autora ao recebimento do FGTS. É, portanto, o caso de inadmissibilidade do Recurso com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, apesar de os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados terem sido objeto de debate pela Turma Julgadora, preenchendo, assim, o requisito do prequestionamento, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital 4.266/2008). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual envolve a legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1153044 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 22-10-2018 PUBLIC 23-10-2018) Por fim, decidir de forma contrária implicaria o revolvimento do conjunto fático probatório presente no processo, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (RE 965893 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 05-05-2017 PUBLIC 08-05-2017) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal